Tribunal: TJBA
Processo: 8043213-31.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8043213-31.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: EDUARDO JOSE ANDRADE LOPES e outros

Advogado(s)
:
BRUNO DE ALMEIDA MAIA registrado(a) civilmente como BRUNO DE ALMEIDA MAIA

AGRAVADO: CONSORCIO CONSPLAN-EVEREST/CONSTRUMAR

Advogado(s)
:
MARINA CAROLINA DE ANDRADE UDRIBIU, EDIRLAINNE DE SANTANA SANTOS, MAURICIO RAIMUNDO PINHEIRO DA SILVA

ACORDÃO

EMENTA

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSÓRCIO DE EMPRESAS. BAIXA DO CNPJ. EXTINÇÃO DA PESSOA JURÍDICA. SUCESSÃO EMPRESARIAL COMPROVADA. NECESSIDADE DE FORMALIZAÇÃO DA SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. ART. 110 DO CPC/15. EQUIPARAÇÃO À MORTE DA PESSOA NATURAL. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1.A extinção da pessoa jurídica, por dissolução voluntária, equipara-se à morte da pessoa natural para fins processuais, autorizando a sucessão prevista no art. 110 do Código de Processo Civil. Precedente da Terceira Turma do STJ (REsp 2.082.254/GO, Rel. Ministra Nancy Andrighi, j. 12/09/2023).

2.Comprovada nos autos a sucessão empresarial, com a EVEREST CONSTRUMAR LTDA assumindo formalmente os ativos e passivos do empreendimento que deu origem à demanda, impõe-se a regularização do polo ativo para que a sucessora figure no lugar do consórcio extinto, sob pena de manutenção de parte processual inexistente.

3.A decisão que reconhece a legitimidade ativa e a existência de sucessão, mas mantém no processo a parte que teve sua personalidade jurídica extinta, incorre em contradição interna, devendo ser ajustada para determinar a substituição processual, preservando-se a validade dos atos já praticados.

4.Recurso conhecido e parcialmente provido para determinar a substituição processual do consórcio agravado pela sua sucessora EVEREST CONSTRUMAR LTDA, nos termos do art. 110 c/c art. 108 do CPC/15, mantendo-se hígidos todos os atos processuais até então praticados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n. 8043213-31.2025.8.05.0000, da 7ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, em que figuram como agravantes EDUARDO JOSÉ ANDRADE LOPES e JULIO CESAR MOITINHO ALVES e como agravado CONSÓRCIO CONSPLAN-EVEREST/CONSTRUMAR.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator.

Salvador (BA), 14 de abril de 2026.

Francisco de Oliveira Bispo

Juiz Convocado de 2º Grau

Titularidade em Provimento 26

Relator